Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.TEMA 1.106 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I –O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.918.287/MG, paradigma do Tema 1.106 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.